Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719100-62.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS PEREIRA DA SILVA APELADO: COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. A Apelação cível interposta por Luís Pereira da Silva (ID no 62315319) contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 60754921). 2. Conforme decisão de ID no 62912412, foi revogada a gratuidade de justiça e o apelante intimado para que providenciasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento. 3. Mesmo regularmente intimado, o apelante não pagou o preparo, tampouco recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça, nos termos das certidões de ID no 63298477 e 63837578. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 7. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 63298477). 8. O apelante também não recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça, o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção (ID no 63837578). DISPOSITIVO 9. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO